Tribunal: TJSP
Processo: 1025593-83.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DO INSS No 450/2020. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111/STJ QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES REATROATIVOS

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DO INSS No 450/2020. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111/STJ QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES REATROATIVOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS OU POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do INSS. Alegação de inexistência de nexo causal. Depoimento de testemunha hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trabalho. Nexo de causalidade demonstrado. Intimação do segurado para apresentar AUTODECLARAÇÃO nos termos da Portaria INSS no 450/2020. Desnecessidade. Disposições que se referem à acumulação de pensões por morte, sem menção quanto à impossibilidade de recebimento conjunto do referido benefício com o auxílio-acidente objeto da presente demanda. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105). DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RETROATIVOS pagos administrativamente, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de antecipação de tutela. Necessidade. Parcial provimento do recurso.
2. Sentença concessiva de auxílio-acidente. Lesões no ombro esquerdo. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Teor conclusivo do laudo pericial. Nexo causal demonstrado. Depoimento de testemunha comprova a ocorrência do acidente de trabalho. Benefício devido.
3. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps nos 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862).
4. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
5. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
6. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
7. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
8. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a observância dos citados consectários legais.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.